Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. ESPOSA. PROVAS DOCUMENTAIS. ÔNUS DA PROVA.
1. Figura-se hipótese de cerceamento de defesa as situações em que a sentença julgar antecipadamente a lide, desconsiderando pedido de produção de provas formulado pelas partes, desde que estas se mostrem imprescindíveis para o deslinde da questão.
2. A abertura da discussão sobre a causa debendi em ação monitória prescinde de provas do negócio jurídico anterior.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. Nos termos do art. 227, parágrafo único do CC, a prova oral só tem cabimento como forma de complementação das alegações do devedor, pois é quem incumbe o dever de superar a presunção relativa da existência do débito, existente nas ações monitórias.
5. Negou-se provimento ao recurso.